Tribunal: STF
Processo: RE 1461395
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. EXERCÍCIO DO CARGO. MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelação - Servidora pública estadual - Aposentadoria especial - Diretora, Supervisora de Ensino e Coordenadora de Gestão - Função de magistério - Funções de direção, coordenação e assessoramento que integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação - Direito ao uso do tempo trabalhado nessas circunstância para fins de concessão da aposentadoria especial - Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE nº 1.039.644/SC (Tema nº 965) - Certidão que deve incluir tal tempo na contagem - Manutenção da sentença - Recurso improvido." (e-doc. 15)  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do art. 40, § 1º, III, al. “a” e § 5º da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 1998. Afirma que a parte recorrida é detentora do cargo de diretora de escola, por meio de concurso público, não sendo, portanto, professora. Assim, não pode ser beneficiada pela norma que prevê redução do requisito temporal para aposentadoria.  



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que iniciou sua atividade de professora de educação básica em 1987. Foi designada posteriormente para exercer função de Professor Coordenador e, depois, foi nomeada e tomou posse no cargo de diretor escolar. Sustenta que, por conseguinte, deve ser beneficiada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema RG nº 965 (e-doc. 19).  



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foi atendido o requisito do prequestionamento e por não se vislumbrar incidência de vetos (e-doc. 24).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "De acordo com a Constituição, permite-se concluir que somente os titulares de cargo ou ocupantes de funções atividades docentes e aqueles que especialistas em educação, no desempenho de atividades administrativas ou de suporte pedagógico (direção, coordenação ou assessoramento pedagógico) podem fazer jus à aposentadoria especial se e somente se forem titulares ou ocupantes de funções atividades docentes. 



    Assim, os eventuais ocupantes do cargo de Diretor de Escola, que não é privativo de professor, que a ele tenham sido alcançados oriundos de outras funções que não o do magistério, é que não teriam direito à aposentadoria especial. 



    O benefício, por outro lado, pode se estender aos que alcançaram o cargo de Diretor de Escolas por provimento derivado, como por exemplo, os docentes readaptados ou os docentes designados como Diretor de Escola, ou ainda, os concursados que exijam a docência para a assunção ao cargo, como é o caso da recorrida.



    No caso dos autos, há prova pré-constituída nos autos de que a requerente ingressou na carreira como Professora de Educação Básica PEB I, em 25.05.1987, bem como que em 08.03.2000 foi designada para a função de Professor Coordenador, nela permanecendo até 13.08.2000 e, em 08.06.2005, foi nomeada para o cargo de Diretor de Escola (fls. 26/33).



    Percebe-se, portanto, que a recorrida era, de fato, professora de carreira e por isso foi designada para a função de coordenação.



    No que toca à posterior assunção ao cargo de diretora de escola, cabia à Fazenda, que tem acesso à toda a documentação da requerente, comprovar, de forma clara, que ela pediu exoneração do cargo de professora e que, de fato, prestou concurso público para assumir, diretamente (e não através da carreira de magistério) o cargo de direção. Entretanto, os documentos indicados pela recorrida a fls. 28/33, embora indiquem o fim da nomeação do cargo de professor de educação básica I e o início de nomeação no cargo de diretor de escola (fls. 29), não esclarecem se houve a exoneração da requerente da carreira, mas apenas mudança de cargo ocupado.



    Portanto, a Fazenda não se desincumbiu de sua missão de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da apelada, como lhe cabia.



    Sendo assim, forçoso reconhecer o direito ao cômputo dos períodos indicados na inicial como especial, apostilando-se, devendo a requerida realizar os trâmites necessários para a expedição e ratificação da certidão de liquidação de tempo de contribuição, mantendo-se a sentença em seus exatos termos e por seus próprios fundamentos." (e-doc. 15, p. 6-8).



    6. Observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou que a parte autora pertence ao quadro de magistério e que a Fazenda Pública não comprovou que ela "prestou concurso público para assumir, diretamente (e não através da carreira de magistério) o cargo de direção". Por conseguinte, a parte autora atende aos requisitos estabelecidos no art. 40, § 5º, da CRFB, tendo em vista o que decidido por esta Corte no Tema RG nº 965 (RE nº 1.039.644/SC).



    7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO AO TEMA RG Nº 965 (RE Nº 1.039.644/SC). MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO."



    (RE nº 1.362.617/SP, de minha relatoria, j. 28/08/2022, p. 30/08/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.308.863-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE nº 1.264.494-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.



    (RE nº 1.222.650-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator